Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738578-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: SONIA MOTTA, ANNA PAULA MOTTA SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, AMANDA MOTTA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO DE MAGALHÃES SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0706648-73.2020.8.07.0004, revogou o benefício da gratuidade de justiça que havia sido deferido em seu favor. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pois não é sócio da empresa mencionada pela parte agravada, nem recebeu vultosas quantias pelo trespasse. Afirma que existe uma única empresa em nome do agravante. Aduz que possui imóveis, mas que não aufere qualquer renda deles, e um único veículo. Acrescenta a existência de passivo significativo, o qual resultou na inscrição de dívidas nos cadastros de proteção ao crédito. Alega estar desempregado e que também suporta o pagamento de pensão alimentícia para dois filhos, existindo execução em seu desfavor. Tece considerações, colaciona julgados e junta documentos. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, reconhecendo o seu direito à justiça gratuita. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 162420094 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido dos réus para revogação do benefício da gratuidade de justiça, concedido ao autor. O autor se manifestou, conforme petições de ID 147617689 e 164109816. Considerando as informações contidas nos autos de divórcio no 0709401-23.2022.8.07.0007 (ID 164109817), onde estão relacionados os bens, em comum, pertencentes ao patrimônio do casal (participação societária em duas empresas, três imóveis e dois veículos), verifico que os bens representam expressivo valor patrimonial, indicando que o autor possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Desse modo, REVOGO a gratuidade de justiça, anteriormente, concedida ao autor. Defiro o prazo de 15(quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de extinção. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, como no presente caso, desde que haja fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte não se adequar ao deferimento. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos, ou ser provocado, diante da impugnação da parte adversa, como ocorreu na demanda de origem. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, o agravante apresenta declarações conflitantes, pois ao mesmo tempo que afirma estar desempregado, admite participação societária em uma das empresas indicadas pela parte agravada, e afirma, nos autos da ação de divórcio n. 0709401-23.2022.8.07.0007, auferir renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como corretor de imóveis. O agravante afirma que uma de suas empresas foi “repassada” a José Ribamar Coelho da Silva, mas a alegação de que nada recebeu em virtude do passivo da empresa não é verossímil, assim como não é o seu rendimento como corretor de imóveis, diante do patrimônio constituído, conforme declaração de imposto de renda, incluindo três diferentes imóveis. Embora narrada a atual circunstância de não estar usufruindo dos imóveis, a existência do patrimônio indica a incoerência da renda afirmada pelo agravante. A quantia apontada também conflita com a afirmação de que estaria pagando pensão alimentícia para dois filhos. Ademais, as dívidas mencionadas não infirmam, por si só, a capacidade da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo do custeio de suas necessidades básicas e de sua família. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo do presente recurso, ausente a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023 12:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador